Tribunal: STF
Processo: ARE 1320223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENQUADRAMENTO, PARA FINS DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, DAS FUNÇÕES EXERCIDAS POR AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NO CARGO DE MAGISTÉRIO. FUNÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIOS VINCULADOS AO QUADRO ÚNICO DE MAGISTÉRIO GARANTIDO AO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DIREITO AO PISO SALARIAL NACIONAL RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por ser a sentença ilíquida, está ela submetida ao duplo grau de jurisdição, pois não se enquadra na exceção prevista no art. 496, §3º, inciso III do CPC. 2. A Lei 9.394/96 (LDB) e a Lei 11.738/2008 (que institui o piso nacional do magistério) não promoveram a equiparação entre os cargos de auxiliar de atividades educativas e de professor, cujas atribuições são distintas (malgrado os cargos enquadrarem-se na definição de profissional da educação básica estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Logo, andou bem o ilustre Juiz de Direito ao não acolher o pleito da recorrida, no que tange ao enquadramento, para fins de equidade salarial, em cargo distinto daquele para o qual foi aprovada mediante concurso público. Isso porque, apesar de a apelada ostentar título de técnica em magistério de 1ª à 4ª série do ensino fundamental (qualificação suficiente para o exercício da função de professor), não foi aprovada em concurso público para o exercício do magistério, havendo tomado posse no cargo de auxiliar de atividades executivas. Por outro lado, inexistem provas de que a recorrida desempenha atividades em sala de aula, correspondentes ao cargo de professor (identidade de atribuições) ou que fornece suporte pedagógico, com função de direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica (exigência do artigo 2º, § 2º, da Lei n. 11.738/2008). 3. Não obstante, in casu, resta patente o direito da apelante ao piso salarial nacional instituído pela Lei n. 11.738/2008, porquanto é aplicável ao magistério municipal goianiense e, nos termos do art. 256, alínea 'c', da Lei Orgânica do Município de Goiânia, o plano de carreira para o pessoal técnico-administrativo das escolas será elaborado de modo a garantir salários vinculados ao quadro único do magistério. E, de acordo com o art. 2º, §1º, da Lei n. 11.738/2008, 'O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais'. 4. Ao fazer incidir ao fato em julgamento norma prevista em Lei Orgânica Municipal e na Lei n. 11.738/2008, o Juízo singular nada mais fez do que proceder ao controle de legalidade do ato administrativo, e nem de longe adentrou na esfera da discricionariedade da Administração Pública, notadamente porque, na hipótese, os pleitos de reenquadramento em outro cargo público e de equiparação salarial sequer foram acolhidos na instância singela. Logo, inexistente violação da sentença à jurisprudência materializada na Súmula Vinculante n. 37 ou aos princípios da separação dos poderes e do concurso público. 5. Sendo a sentença ilíquida, somente após a sua liquidação, deverá o Juiz da causa fixar o quantum devido a título de honorários de sucumbência, levando em consideração, inclusive, o trabalho adicional em grau recursal. Reexame necessário e apelação cível desprovidos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente